Tribunal: TJDFT
Processo: 0751261-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751261-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO INFORMANTE: DESEMBARGADOR RELATOR DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO 0750699-79.2023.8.07.0000 D E S P A C H O Comunique-se ao douto Desembargador informante sobre a interposição do presente agravo interno para, querendo, se manifestar. Brasília, DF, em 29 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator